Tribunal: TJDFT
Processo: 0716099-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE EXISTÊNCIA DO DIREITO. AUSÊNCIA. FATURAS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISCUSSÃO SOBRE DÍVIDA. PROCESSO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE PROTESTO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Não se conhece de contrarrazões apresentadas intempestivamente.

2. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada pelo ora agravante, consistente na suspensão dos protestos das faturas objeto da controvérsia dos autos.

3. Tratando-se, com efeito, de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade de existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

4. A solução da controvérsia não escapa a um juízo de cognição mais efetivo, inclusive com a formação do contraditório e dilação probatória, de modo a se comprovar os fatos afirmados pelo agravante quanto ao descabimento dos débitos objeto de protesto.

5. A mera existência de processo judicial em andamento, no qual se discuta o valor da dívida, não inviabiliza o protesto da fatura pela concessionária, notadamente quando não demonstrado, de plano, efetiva discrepância no consumo ou qualquer outra causa suficiente para invalidar a fatura emitida.

6. Recurso conhecido e não provido.